Tribunal: STF
Processo: ARE 1583121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIAS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PERPART. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA SUSCITADA PELA RÉ (PERPART) COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a PERPART incorporou a COHAB, razão pela qual incide na espécie o art. 132 do CTN, segundo o qual a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”. 2. Ressalta-se não ser a mera solicitação de comercialização do imóvel direcionada à COHAB apta a comprovar a transferência da propriedade do bem imóvel, que apenas se dá por meio do registro da escritura de compra e venda no cartório de registro imobiliário competente, nos termos do artigo 1245 do Código Civil. 3. No julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito dos Recurso Repetitivo, o E. STJ firmou entendimento no sentido de ser tanto o promitente vendedor quando o compromissário comprador partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado do imóvel objeto da promessa de compra e venda, cabendo ao administrador público eleger discricionariamente contra quem vai direcionar a execução, não sendo possível ao Poder Judiciário impor-lhe a escolha, sob pena de ingressar no mérito da discricionariedade administrativa. 4. No caso em comento, considerando que a PERPART se limitou a colacionar aos autos uma planilha onde consta como compradora do imóvel – objeto do tributo exequendo – terceira estranha aos autos, documento, portanto, inábil para comprovar a transmissão da propriedade de bem imóvel, conforme alhures exposto; a empresa ora recorrida continua como responsável do bem e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal do débito de IPTU. 5. Destarte, seja na qualidade de proprietária, seja como promitente vendedora, a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, não sendo caso de nulidade da CDA. 6. Referente ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca da PERPART, verifica-se que o tema foi arguido apenas nas contrarrazões à Apelação, sequer foi suscitado em sede de embargos à execução, assim como não se trata de matéria de ordem pública, como alegado pela Apelada. 7. Não se tratando de imunidade tributária comprovada de plano, não há que se falar em matéria de ordem pública, a acarretar sua apreciação de ofício. 8. Apelação Cível provida para reformar a sentença vergastada, em face da legitimidade passiva da PERPART para responder pelo IPTU e taxas imobiliárias do imóvel constante da CDA que instruiu o feito executivo de n° 0005832-19.2016.8.17.2810, dando prosseguimento à Execução Fiscal. Em razão da sucumbência, condenada a Apelada em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 83, §3°, I, do CPC/15. 9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente